Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-33.2024.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-33.2024.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZABEL CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ZADYG DA SILVA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL COM SUPORTE ADEQUADO PARA TRATAMENTO DE GRAVE QUADRO DE SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO RECURSAL DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO NA COMARCA. COMPETÊNCIA RELATIVA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para assegurar à Autora tratamento hospitalar especializado, confirmando tutela antecipada e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegada competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública somente assume caráter absoluto quando houver sua efetiva instalação na comarca, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, a competência é relativa, sendo legítimo o ajuizamento da demanda no juízo comum.
A tramitação da ação pelo rito ordinário autoriza a fixação de honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC.

O Apelante não suscitou oportunamente eventual incompetência relativa, não podendo restringir sua insurgência apenas à condenação em honorários após regular processamento do feito.

A natureza da demanda, relacionada ao direito fundamental à saúde e à vida, evidencia proveito econômico inestimável, mitigando a relevância do valor atribuído à causa para fins de definição de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000458-71.2024.8.05.0082, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 02.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000500-43.2019.8.05.0229, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000399-33.2024.8.05.0034, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA e como apelada IZABEL CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239